Tribunal: TJSP
Processo: 2246177-09.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Carlos Eduardo Pachi
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – Inconformismo contra as decisões que determinaram a adequação e a substituição da CDA pela FESP, sem reconhecimento de sua nulidade – Inadmissibilidade – Inocorrência de cerceamento de defesa – Desnecessidade da apresentação de memória de cálculo pormenorizada – Não vislumbrada a hipótese de nulidade do título executivo – Observância ao

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – Inconformismo contra as decisões que determinaram a adequação e a substituição da CDA pela FESP, sem reconhecimento de sua nulidade – Inadmissibilidade – Inocorrência de cerceamento de defesa – Desnecessidade da apresentação de memória de cálculo pormenorizada – Não vislumbrada a hipótese de nulidade do título executivo – Observância ao artigo 2o, parágrafo 8o, da Lei no 6.830/80 e à Súmula no 392, do C. STJ – Precedentes - R. Decisão mantida.

Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964267
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2246177-09.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo,
em que é agravante SOCIEDADE BRASILEIRA DE BEBIDAS PREMIUM LTDA,
é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores CARLOS EDUARDO PACHI (Presidente), REBOUÇAS DE
CARVALHO E DÉCIO NOTARANGELI.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
CARLOS EDUARDO PACHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33.388
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2246177-09.2020.8.26.0000
Comarca de SÃO PAULO
Agravante: SOCIEDADE BRASILEIRA DE BEBIDAS PREMIUM LTDA
Agravada: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(Juíza de Primeiro Grau: Ana Maria Brugin)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXECUÇÃO FISCAL

ICMS Inconformismo contra as decisões que determinaram a
adequação e a substituição da CDA pela FESP, sem
reconhecimento de sua nulidade
Inadmissibilidade

Inocorrência de cerceamento de defesa Desnecessidade da
apresentação de memória de cálculo pormenorizada
Não
vislumbrada a hipótese de nulidade do título executivo

Observância ao artigo 2o, parágrafo 8o, da Lei no 6.830/80 e à
Súmula no 392, do C. STJ Precedentes - R. Decisão mantida.
Recurso improvido.
Vistos, etc.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra as r.
decisões copiadas a fls. 33 e 35 destes autos que, em execução fiscal,
respectivamente, determinou que a FESP substitua a CDA com a adequação
dos juros e rejeitou os aclaratórios.
Sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa pela
ausência da apresentação de memória de cálculo pormenorizada pela FESP,
porquanto constatada significativa divergência no valor exequendo em
razão da utilização de juros acima da taxa Selic. Aponta ainda a nulidade da
CDA pela falta do preenchimento dos requisitos legais: liquidez, certeza e
exequibilidade (fls. 01/18).

Sem pedido de tutela recursal, foram dispensadas as
informações da MM. Juíza de Primeiro Grau (fls. 153) e apresentada
contraminuta a fls. 158/161.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o Relatório.
Trata-se de execução fiscal promovida pela FESP, por
meio da qual busca o recebimento de valor referente ao ICMS proveniente
de débito declarado e não pago, inscrito na CDA 1.256.620.180, na qual
houve a determinação para que a exequente apresentasse nova certidão de
dívida ativa com adequação dos juros, sem o reconhecimento de sua
nulidade, daí o reclamo em tela.
Cabe esclarecer que nos autos já foi reconhecida a
inconstitucionalidade da cobrança dos encargos estabelecidos pela Lei no
13.918/09, determinando-se a aplicação da taxa SELIC.
Observa-se que a CDA, ao menos em seu aspecto
formal, não desafia os preceitos dos artigos 202 e 204, do CTN, como
também do art. 2°, parágrafos 5° e 6°, da Lei n° 6.830/80, ressaltando que
a Magistrada já determinou a substituição da certidão para excluir a menção
à Lei no 13.918/2009 no quadro “Histórico Fundamentação Legal”.
E até que sobrevenha robusta prova em contrário, o
título executivo é hígido, ressaltando a desnecessidade da presença do valor
dos juros e demais encargos na certidão de dívida ativa, se limitando a
prescrever a maneira do cálculo. Vale dizer, prescinde da apresentação de
memória de cálculo pormenorizada.
Assim ensina LEANDRO PAULSEN: “Na certidão de
dívida ativa não se exige conste o valor dos juros e demais encargos, e sim
a maneira de seu cálculo (art. 202, II, do CTN).” (Direito Processual
Tributário, 5a ed., Ed. Livraria do Advogado, nota ao art. 2o, par. 5o, II p.
193).
Além disso, o crédito tributário do ICMS origina-se pelo
autolançamento ou lançamento por homologação, ou seja, o próprio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contribuinte declara a dívida que deve ser paga, submetendo-o ao posterior
controle do fisco.
Novamente leciona LEANDRO PAULSEN:
“Lançamento por homologação. É a modalidade que se
caracteriza pela determinação legal de que o próprio sujeito passivo
verifique a ocorrência do fato gerador, calcule o montante devido e efetue o
pagamento no prazo, cabendo ao sujeito ativo apenas a conferência da
apuração e do pagamento já realizados. No lançamento por homologação,
pois em verdade é o contribuinte que apura e paga o tributo, cabendo ao
Fisco simplesmente chancelar tal apuração, quando a entenda correta,
mediante homologação expressa ou tácita. Nenhum ato do Fisco, pois, se
faz necessário.” (Direito Tributário Constituição e Código Tributário à Luz
da Doutrina e da Jurisprudência - Livraria do Advogado Editora 10a edição
p. 1004).
Tem sido entendimento tranquilo neste Tribunal que “o
crédito tributário decorrente de ICMS declarado e não pago prescinde de
processo administrativo, notificação ou perícia para sua execução.” (Súmula
26, do TJ/SP).
Portanto, não há falar-se em cerceamento de defesa.
Por sua vez, verifica-se a faculdade da Fazenda
Estadual retificar ou até mesmo substituir a CDA, resguardado, se o caso, o
direito de devolução de prazo para a executada opor embargos.

E a solução dada pelo MM. Juízo da Execução encontra
amparo nos termos do art. 2o, par. 8o, da Lei no 6.830/80:

“Art. 2o - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública
aquela definida como tributária ou não tributária na Lei no 4.320, de 17 de
março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais
de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços
da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.
[...]
§ 8o - Até a decisão de primeira instância, a Certidão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de Dívida Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao
executado a devolução do prazo para embargos.”

Como se pode verificar no texto legal acima, a
substituição da CDA é possível de ser efetivada, até antes da prolação da
sentença, sem se cogitar de nulidade do título.

Aliás, a questão se encontra decidida pelo C. STJ, no
enunciado da Súmula no 392: “A Fazenda Pública pode substituir a certidão
de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se
tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do
sujeito passivo da execução.”

Nesse sentido, são os julgados desta C. Corte:

“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. R. decisão de
primeiro grau que facultou à exequente a substituição
das CDAs para sanar vícios existentes. Pleito da ora
agravante de reconhecimento da nulidade das CDAs.
DESCABIMENTO. Art. 2o, § 8o, da Lei 6.830/80 que
prevê a possibilidade de emenda ou substituição da
CDA viciada. Matéria sumulada pelo E. STJ (Súmula
392). Ausência de qualquer prejuízo à defesa da
embargante, ora agravante. Inalterados o objeto
principal do débito fiscal, bem como o sujeito passivo
da execução. R. decisão agravada mantida. RECURSO
DESPROVIDO.”
(AI
no 2221334-14.2019.8.26.0000,
Relatora Flora Maria Nesi Tossi Silva, 13a Câmara de
Direito Público, Data do julgamento: 05/02/2020).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DEFERIU
SUBSTITUIÇÃO DA CDA. Erro na fundamentação legal.
Possibilidade de substituição da CDA. Artigo 203 CTN e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Súmula 392 do STJ. Aplicação dos princípios utile
per inutile non vitiatur e
da
economia
processual.
Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.” (AI no
2150039-14.2019.8.26.0000, Relator Souza Nery, 12a
Câmara
de
Direito
Público, Data
do
julgamento:
15/10/2019, Data de publicação: 15/10/2019)

“Agravo de Instrumento
Execução fiscal
Exceção
de pré-executividade
Rejeição
Erros materiais
constantes na CDA que são passíveis de retificação

Substituição do título executivo possível até a sentença
Art. 203, CTN
Súmula 392, STJ
Precedente
indicado pela Agravante que não se aplica ao caso por,
nesse caso, não se tratar de alteração do sujeito
passivo
-
Recurso
desprovido.” (AI no 2076417-
96.2019.8.26.0000, Relatora Ana Liarte, 4a Câmara de
Direito Público, Data do julgamento: 29/07/2019, Data
de publicação: 31/07/2019).

Assim, inexiste qualquer justificativa para a extinção da
execução fiscal.
Destarte, de rigor a manutenção das r. decisões
agravadas.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
CARLOS EDUARDO PACHI
Relator